Tribunal: TJDFT
Processo: 0701806-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INESTIMÁVEL. EQUIDADE.
1. A fixação dos honorários por equidade ocorrerá tão somente nos casos em que, independentemente da existência da condenação, o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou o valor da causa for muito baixo.
2. Constatado erro material na fixação de honorários sobre o valor da condenação, acolhem-se embargos, para corrigir o dispositivo.
3. Deu-se provimento ao recurso.